Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-22.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Reserva legal
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO SOB A ÉGIDE DO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença cuja digna Prolatora julgou procedente pedido de anulação de Termo de Ajustamento de Conduta imposto à embargante, firmado antes da vigência do Novo Código Florestal.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO SOB A ÉGIDE DO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença cuja digna Prolatora julgou procedente pedido de anulação de Termo de Ajustamento de Conduta imposto à embargante, firmado antes da vigência do Novo Código Florestal. Possibilidade de aplicação imediata.
2. Inexistência de ofensa ao princípio do retrocesso ambiental. Possibilidade de aplicação imediata da nova lei, a fim de viabilizar o cômputo das áreas de preservação permanente. Julgados deste E. Tribunal. Prosseguimento da execução embargada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000057-22.2019.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FAZENDA SANT'ANNA LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-22.2019.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 2/10
Voto 37097
Processo: 1000057-22.2019.8.26.0491
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Fazenda Sant'anna Ltda
Juiz Prolator: Patrícia Érica Luna da Silva
Comarca de Rancharia
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO SOB
A ÉGIDE DO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença cuja
digna Prolatora julgou procedente pedido de anulação de Termo
de Ajustamento de Conduta imposto à embargante, firmado antes
da vigência do Novo Código Florestal. Possibilidade de aplicação
imediata.
2. Inexistência de ofensa ao princípio do retrocesso ambiental.
Possibilidade de aplicação imediata da nova lei, a fim de viabilizar
o cômputo das áreas de preservação permanente. Julgados deste E.
Tribunal. Prosseguimento da execução embargada.
Recurso provido.
Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r.
sentença de fls. 1.067/1.069, proferida nos autos de embargos à
execução ajuizada por FAZENDA SANT'ANNA LTDA, por meio da qual
a DD. Magistrada a quo julgou-os procedentes, extinguindo o
processo nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
e extinguir a execução nos termos do art. 803, inc. I, do mesmo
diploma legal. Em razão da sucumbência condenou-o ao pagamento
de custas e honorários advocatícios em 10% do valor da execução.
Em
suas
razões
recursais,
alega
que
a
superveniência da Lei 12.651/2012 não atinge o título executivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-22.2019.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 3/10
extrajudicial proveniente do descumprimento do compromisso de
ajustamento de conduta avençado sob a égide da Lei 4.771/1965.
Ressalta, que a aplicabilidade do Novo Código Florestal não alcança
obrigações civis de reparação de danos ambientais, sanções
administrativas e obrigações pactuadas como no caso de termos de
ajustamento, provenientes de título executivo.
Defende que ao Poder Público descabe eximir ou
postergar a responsabilidade civil dos executados diante do direito à
proteção do meio ambiente.
Argui a indisponibilidade do cumprimento das
obrigações diante da inviolabilidade da segurança jurídica, bem
como, subsidiariamente, a readequação do termo de ajuste conforme
normas materiais previstas na Lei 12.651/2012.
A ainda que o órgão ambiental vistoriou a área
destinada ao cumprimento das obrigações assumidas no TAC e
constatou irregularidades, de forma a demonstrar que a executada
está em mora pelo descumprimento das obrigações avençadas. E,
por fim, sustenta a inviabilidade de condenação em honorários
advocatícios e nas verbas sucumbenciais.
Acha-se o recurso tempestivo, em ordem e bem
processado; instruído com as contrarrazões das partes contrárias e
com parecer da D. Procuradoria de Justiça, opinando no sentido do
provimento do apelo.

É o relatório; passo ao voto.
1.
Inicialmente anoto estarem presentes os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-22.2019.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 4/10
pressupostos de recorribilidade, reunindo o recurso condições de
cognoscibilidade.
No mérito, respeitado o entendimento da DD.
Prolatora da sentença, o recurso comporta provimento.
2.
Consta dos autos celebração do Termo de
Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público do Estado de
São Paulo e a Fazenda Sant'anna Ltda, cujo objeto avençado
recaiu sobre a recuperação florestal das áreas de preservação
permanente no imóvel rural objeto das matrículas no 10.015 e no
10.190 do Cartório de Registro de Imóveis de Rancharia, em que
se comprometeu às obrigações contidas nos itens 3.1 a 3.4 do
TAC no 283/09, condicionadas em caso de descumprimento, ao
pagamento de multa diária de R$ 300,00, corrigida de acordo com
o índice oficial aplicado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (vide
fls. 990/995).
A embargante baseou sua defesa no fato de já
ter cumprido as obrigações firmadas, porquanto as adimpliu
tomando por base o plantio e manutenção das áreas avençadas no
TAC,
consoante
demonstrado
em
laudo
desenvolvido
por
topógrafo por ele contratado; aduziu, ainda, tratar-se de área
rural consolidada, de modo que necessária a observância do
disposto no art. 61-A, do Código Florestal.
As
obrigações
assumidas
foram
firmadas,
entretanto, antes da vigência do Novo Código Florestal, e, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-22.2019.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 5/10
isso, defende a embargante, perda da exigibilidade das obrigações
assumidas frente às inovações legislativas implementadas pelo
novo código. Tese que foi acolhida pela magistrada na origem para
fins de extinção da execução fiscal.
Assim, a controvérsia circunda em torno da
ocorrência da celebração do TAC ao tempo da autuação da
embargante, firmado sob a Lei no 4.771/65.
Ocorre, todavia, que com a entrada em vigor da
Lei no 12.651/12 (Novo Código Florestal) cujas disposições têm
aplicação imediata, consoante entendimento vigorante nesta
Colenda Câmara Ambiental
especialmente no que tange ao
cumprimento das obrigações de fazer e os limites por ele
delineados. Não há que se falar em inexigibilidade ou ineficácia do
título executivo extrajudicial, notadamente por se tratar de
execução visando reparação de dano ambiental.
Com efeito, o Decreto no 8.235/2014, que
estabelece normas gerais complementares aos Programas de
Regularização Ambiental dos Estados e do Distrito Federal, de que
trata o Decreto no 7.830, de 17 de outubro de 2012, tratou da
matéria ao dispor em seu art. 12 que: “Os termos de
compromissos ou instrumentos similares para a regularização
ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação
Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito, firmados sob a
vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se
adequarem ao disposto na Lei no 12.651/2012”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-22.2019.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 6/10
Nesse sentido, cito precedentes:
MEIO AMBIENTE
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA Execução das obrigações de fazer relativas a áreas de
preservação permanente e reserva legal - INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA

Cumprimento intempestivo e parcial das obrigações Execução que deve prosseguir,
com adaptação do TAC ao Novo Código Florestal, sem prejuízo da validade do
instrumento, tal como decidido em ação anulatória
Prazo de execução da
recomposição florestal que deverá ser estabelecido pelo órgão ambiental, após
análise do projeto técnico apresentado RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. (TJSP;
Apelação Cível 0007616-47.2014.8.26.0483; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Presidente Venceslau -
3a Vara; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019)
Embargos à execução - Termo de ajustamento de conduta (TAC) - Constituição e
averbação de reserva legal e regularização de APP (área de preservação
permanente) - Intempestividade do recurso não configurada - Certidão de trânsito
em julgado anulada em razão de falta de intimação do Ministério Público embargado
Possibilidade de adequação do TAC ao novo Código Florestal - Desnecessidade da
averbação da área no CRI diante da criação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) -
Cumulação da área de preservação permanente com reserva legal - Possibilidade -
Aplicação dos arts. 15 e 66 do novo Código Florestal - Necessidade de análise do
órgão ambiental competente - Precedentes das Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente Valor correspondente à multa devido - Inexistência de comprovação de
cumprimento da obrigação, mesmo à luz da atual legislação florestal - Mora da
embargante verificada até a oposição dos embargos - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0001892-18.2014.8.26.0627; Relator (a): Miguel Petroni Neto;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Teodoro Sampaio
- Vara Única; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019)
AÇÃO ANULATÓRIA. Junqueirópolis. Fazenda Nossa Senhora de Lourdes. Inquérito
Civil no 1/06. Termo de ajustamento de conduta. Área de preservação e reserva
legal. Averbação e recomposição das áreas protegidas. Pretensão de aplicação das
disposições do Novo Código Florestal. 1. LF no 12.651/12. Aplicação. O TAC previu a
apresentação pelo compromissário de projeto de averbação de reserva legal e
recuperação integral das áreas de preservação permanente. As obrigações devem
ser cumpridas segundo a lei do tempo da execução ante a sua natureza (limitação
administrativa) e por uma questão de isonomia, para que cidadãos em igual situação
não se vejam obrigados a prestações diversas pela maior rapidez com as demandas
de uns tenham sido propostas ou julgadas. Não se trata de retroação, mas da
aplicação da lei a partir de sua vigência aos efeitos futuros do ato jurídico ou da coisa
julgada. 2. Reserva legal. Averbação. O novo Código Florestal (LF no 12.651/12 de
25-5-2012 com as alterações posteriores) manteve a obrigação de formação e
recomposição da reserva legal e não extinguiu a obrigação de averbar. A averbação
continua obrigatória, dispensada se o interessado demonstrar o registro dela no
Cadastro Ambiental Rural - CAR. O óbice para averbação da reserva legal foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-22.2019.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 7/10
comprovado por estar a questão referente à propriedade do imóvel 'sub judice'; a
obrigação será considerada cumprida se comprovar o registro no CAR. 3. Área de
preservação permanente. Reserva legal. Não há inconstitucionalidade no art. 15 da
LF no 12.651/12 nem se vê nele ofensa ao princípio do não retrocesso ambiental,
que não se refere à lei em tese, mas à sua aplicação no caso concreto. A área de
preservação permanente, se florestada, pode ser incluída no cômputo da reserva
legal. Previsão no Código Florestal revogado (art. 16, § 6o), mantida no novo Código
(art. 17). Possibilidade reconhecida, mas sua efetivação e requisitos deverão ser
analisados pelo órgão ambiental. Parcial procedência. Recurso do Ministério
Público desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000986-18.2016.8.26.0311; Relator (a):
Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro
de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro:
11/04/2019)
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL
FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO FLORESTAL ANTERIOR (LEI n° 4771/65). ACORDO
EXTRAJUDICIAL VÁLIDO. NECESSIDADE, PORÉM, DE ADEQUAÇÃO AO NOVO CÓDIGO
FLORESTAL (LEI N° 12.651/2012). DIPLOMA DE APLICABILIDADE IMEDIATA AOS
PROCESSOS EM ANDAMENTO. PRECEDENTES DESTA EG. CÂMARA SOBRE O TEMA.
DEBATE SOBRE O VALOR DA MULTA DIÁRIA PELO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO
"TAC' A SER FEITO NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJSP;
Apelação Cível 0000914-69.2014.8.26.0456; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Pirapozinho - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro: 26/10/2018)
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FACE DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
(TAC). PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
CAPAZES DE SUBSIDIAR A PRETENDIDA INVALIDAÇÃO. AJUSTE CELEBRADO DURANTE
A VIGÊNCIA DO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL, PARA A INSTITUIÇÃO E DEMARCAÇÃO
DA RESERVA LEGAL. INAPLICÁVEL O NOVO CÓDIGO PARA TORNAR INEXIGÍVEIS AS
OBRIGAÇÕES PACTUADAS. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE NÃO PODE SER
DESCONSTITUÍDO OU MODIFICADO PELA LEI NOVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP, Apelação no 1000926-66.2016.8.26.0595, 1a Câmara Reservada
ao Meio Ambiente, Rel. Des. Moreira Viegas, dj. 04.05.2017)
3.
Ainda
que
a
embargada
defenda
a
inexequibilidade do TAC, restou amplamente demonstrado o
descumprimento das obrigações avençadas, porquanto no estudo
referente à área de preservação permanente restou consignado
que após vistoria, concluiu-se que as áreas de preservação
permanente existentes no imóvel encontram-se degradadas com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-22.2019.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 8/10
inexistência de fragmentos de vegetação nativa capazes de
significar caracterização de reserva legal.
Apontado, outrossim, o descumprimento dos
compromissos assumidos com o Ministério Público referente ao
isolamento,
recuperação
e
melhoramento
das
áreas
de
Preservação Permanente, bem como à obrigatoriedade de
cumprimento da legislação ambiental, manutenção dos processos
ecológicos a fim de respeitar o quanto determinado no art. 225,
da CF (vide Parecer Técnico 057-2013 de fls. 661/ 693).
Nesse ponto como ponderado na r. sentença:
Portanto,
enquanto
não
proclamada
a
inconstitucionalidade pelo C. STF, o diploma atacado
permanece em vigor e não se vislumbra em sua aplicação
imediata qualquer ofensa ao ordenamento jurídico pátrio,
pois seu objetivo fulcral é justamente a proteção ao meio
ambiente. Nessa esteira, o novo Código Florestal tem por
objetivo o desenvolvimento sustentável regendo-se por
princípios que visam à preservação da flora e demais
formas
de
vegetação
nativa,
bem
como
da
biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da
integridade do sistema climático, para o bem-estar das
gerações presentes e futuras.
A par disso, em estudo realizado por meio de
laudo de vistoria o perito engenheiro florestal teceu considerações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-22.2019.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 9/10
sobre o título extrajudicial (Termo de Compromisso no 283/09) ao
concluir que:
(...) o aditamento do Termo de Compromisso 283/09, em
termos realistas, tecnicamente orientado e respeitando os
prazos estabelecidos por Lei, pacifica as partes e
possibilita o exercício da função social da terra e seu
aproveitamento econômico, associado à recuperação e
proteção ambiental” (vide fls. 1.041).
Com razão o embargado e a D. Procuradoria de
Justiça ao acenarem para exigibilidade do TAC e, isto, porque, de
fato, sua natureza jurídica é de um “ato jurídico lato sensu”, espécie
de negócio jurídico entabulado entre as parte, onde o autor
voluntariamente comprometeu-se a cumprir as obrigações de
ajustamento de suas condutas às normas ambientais então vigentes.
E, por tratar-se de negócio válido, cuida-se de um ato jurídico
perfeito que não pode ser desfeito pela entrada em vigor do Novo
Código Florestal, por força do disposto na Constituição da República,
em seu art. 5o, XXXVI1, embora, a meu ver, as obrigações nele
firmadas podem, e devem, ser ajustadas às disposições do Código
Florestal de 2012.
Nesse
sentido,
como
ponderado
pela
Procuradoria Geral de Justiça:
E mesmo que se entenda de modo diverso, o caso é de
adequação do novel Código Florestal ao TAC entabulado
1 CF/88, Art. 5o, XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-22.2019.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 10/10
entre as partes. A obrigação de reparar o dano ambiental
e tomar medidas para preservar a área de preservação
permanente permanece intacta. O embargante teve
tempo suficiente para cumprir as obrigações assumidas.
Por
conseguinte,
reputo
possível
a
compatibilização do Termo firmado com as disposições do Código
Florestal vigente, sem qualquer violação ao princípio da vedação
ao retrocesso ambiental.
Dessa forma, respeitado o entendimento da DD.
Prolatora, o pedido recursal comporta acolhimento, para dar
prosseguimento à execução e ensejar o cumprimento do TAC, a fim
de determinar sua adequação pelos órgãos ambientais legitimados
para tanto, e aplicação das normas contidas no Novo Código
Florestal.
Isso posto, voto no sentido do provimento do
recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator